Tribunal: STJ
Processo: 0237925-18.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 49420 - MG(2025/0237925-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RAPHAEL ANGELO DE FREITAS NUNES
ADVOGADO
: RAPHAEL ANGELO DE FREITAS NUNES - MG220831
AGRAVADO
: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
RECLAMADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. PLANOS DE SAÚDE.
GARANTIA DA AUTORIDADE DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que indeferiu liminarmente a reclamação porque os atos reclamados não
desrespeitaram decisão ou ordem do STJ que tenha sido vertida em caso relacionado ao da parte reclamante e
porque inadmissível seu manejo como sucedâneo recursal.
2. A controvérsia diz respeito ao uso da reclamação para resguardar a autoridade da jurisprudência do STJ sobre
cobertura de procedimentos de urgência por planos de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a reclamação é cabível para garantir a autoridade de teses firmadas
em repetitivos, súmulas e precedentes qualificados, independentemente de identidade de partes; (ii) saber se a
negativa de cobertura de procedimento de urgência por plano de saúde, à luz da Súmula n. 302 do STJ, autoriza a
reclamação para assegurar a tese vinculante; e (iii) saber se o
do CPC amplia o cabimento da reclamação
art. 927
para tutela de precedentes obrigatórios sem exigência de aderência estrita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A reclamação é instrumento excepcional e incidental, destinado à preservação da competência do STJ e à
garantia da autoridade de seus julgados, exigindo aderência estrita entre o ato impugnado e decisão específica
desta Corte no mesmo processo e com as mesmas partes, sendo incabível como sucedâneo recursal ou via de
uniformização de jurisprudência.
5. A invocação de súmulas e precedentes genéricos, sem decisão específica do STJ proferida no caso concreto,
não supre o requisito de aderência estrita, o que inviabiliza o uso da reclamação para assegurar tese abstrata.
6. O
do CPC não amplia o cabimento da reclamação, que não se presta a discutir violação a súmulas e
art. 927
precedentes genéricos; mantém-se a orientação consolidada do STJ, com suporte em julgados desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. A reclamação exige aderência estrita a decisão específica do STJ proferida no mesmo
Tese de julgamento :
processo e com as mesmas partes, não se prestando a sucedâneo recursal nem à uniformização de jurisprudência.
2. O
do CPC não autoriza o uso da reclamação para tutela de súmulas e precedentes genéricos sem
art. 927
decisão concreta do STJ aplicável ao caso.”
CF,
I, f; RISTJ,
CPC,
Dispositivos relevantes citados :
art. 105,
art. 187;
art. 927.
STJ, Súmula n. 302; STJ, Rcl n.
; STJ, Rcl n.
Jurisprudência relevante citada :
45.646/SC
46.219/AP.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54107095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: a8870780-73bc-4c7f-9383-1f01bba9093e

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54107095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: a8870780-73bc-4c7f-9383-1f01bba9093e

AgInt na RECLAMAÇÃO No 49420 - MG (2025/0237925-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RAPHAEL ANGELO DE FREITAS NUNES
ADVOGADO
: RAPHAEL ANGELO DE FREITAS NUNES - MG220831
AGRAVADO
: UNIMED
BELO
HORIZONTE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO MEDICO
RECLAMADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECLAMAÇÃO.
INDEFERIMENTO LIMINAR. PLANOS DE SAÚDE. GARANTIA DA
AUTORIDADE DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que indeferiu liminarmente a reclamação porque os
atos reclamados não desrespeitaram decisão ou ordem do STJ que tenha sido vertida
em caso relacionado ao da parte reclamante e porque inadmissível seu manejo
como sucedâneo recursal.
2. A controvérsia diz respeito ao uso da reclamação para resguardar a autoridade da
jurisprudência do STJ sobre cobertura de procedimentos de urgência por planos de
saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a reclamação é cabível para garantir a
autoridade de teses firmadas em repetitivos, súmulas e precedentes qualificados,
independentemente de identidade de partes; (ii) saber se a negativa de cobertura de
procedimento de urgência por plano de saúde, à luz da Súmula n. 302 do STJ,
autoriza a reclamação para assegurar a tese vinculante; e (iii) saber se o
do
art. 927
CPC amplia o cabimento da reclamação para tutela de precedentes obrigatórios sem
exigência de aderência estrita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A reclamação é instrumento excepcional e incidental, destinado à preservação da
competência do STJ e à garantia da autoridade de seus julgados, exigindo aderência
estrita entre o ato impugnado e decisão específica desta Corte no mesmo processo e
com as mesmas partes, sendo incabível como sucedâneo recursal ou via de
Documento eletrônico VDA52445487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:28
Código de Controle do Documento: 7f7f4afd-2408-468d-a7b8-fcff30d6d8cd

uniformização de jurisprudência.
5. A invocação de súmulas e precedentes genéricos, sem decisão específica do STJ
proferida no caso concreto, não supre o requisito de aderência estrita, o que
inviabiliza o uso da reclamação para assegurar tese abstrata.
6. O
do CPC não amplia o cabimento da reclamação, que não se presta a
art. 927
discutir violação a súmulas e precedentes genéricos; mantém-se a orientação
consolidada do STJ, com suporte em julgados desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. A reclamação exige aderência estrita a decisão específica
Tese de julgamento :
do STJ proferida no mesmo processo e com as mesmas partes, não se prestando a
sucedâneo recursal nem à uniformização de jurisprudência. 2. O
do CPC não
art. 927
autoriza o uso da reclamação para tutela de súmulas e precedentes genéricos sem
decisão concreta do STJ aplicável ao caso.”
CF,
I, f; RISTJ,
CPC,
Dispositivos relevantes citados :
art. 105,
art. 187;
art. 927.
STJ, Súmula n. 302; STJ, Rcl n. 45.646/SC; STJ,
Jurisprudência relevante citada :
Rcl n. 46.219/AP.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RAPHAEL ANGELO DE
FREITAS NUNES contra a decisão de fls. 26-28, que indeferiu liminarmente a
reclamação, em razão dos seguintes fundamentos: a reclamação, medida excepcional
prevista no
I, f, da Constituição Federal e no
do Regimento Interno
art. 105,
art. 187
do STJ, destina-se à preservação da competência e à garantia da autoridade de
decisões desta Corte apenas quando objetivamente violadas, exigindo aderência
estrita entre o ato reclamado e provimento jurisdicional específico do STJ proferido
no mesmo caso; e não se presta como sucedâneo recursal para uniformização de
jurisprudência ou para alegada violação de súmulas e precedentes genéricos, sendo
inaplicável quando não envolvidas as mesmas partes da decisão reclamada (fls. 26-
28).
Alega o agravante que a negativa de cobertura de procedimento de
urgência por plano de saúde é abusiva, nos termos da Súmula n. 302 do STJ, e que a
Documento eletrônico VDA52445487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:28
Código de Controle do Documento: 7f7f4afd-2408-468d-a7b8-fcff30d6d8cd

decisão do TJMG afronta precedentes desta Corte (AgRg no AREsp n. 718.634,
AgRg no REsp n. 1.325.733 e AgRg no AREsp n. 702.266), além de violar o regime
de precedentes obrigatórios do
do CPC (fls. 33-35).
art. 927
Sustenta que a reclamação é cabível para garantir a autoridade de teses
firmadas em repetitivos, súmulas e precedentes qualificados, independentemente de
identidade de partes com o caso paradigma, bastando a violação objetiva da tese
vinculante (fls. 34-35).
Afirma que a decisão agravada adotou interpretação excessivamente
restritiva ao exigir identidade subjetiva com os precedentes indicados, distanciando-
se da atual orientação do STJ (fls. 34-35).
Requer o conhecimento e provimento do agravo interno, a reconsideração
da decisão para processamento da reclamação, a apreciação do pedido liminar para
assegurar a realização do procedimento médico, ou a submissão ao colegiado (fls. 34-
35).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a reclamação destinada a resguardar a
autoridade da jurisprudência do STJ em matéria de cobertura de procedimentos de
urgência por planos de saúde, em face de decisão monocrática proferida no TJMG.
Nas razões do agravo interno, o agravante sustenta o cabimento da
reclamação para garantir a força vinculante de súmulas, repetitivos e precedentes
qualificados, invocando a Súmula n. 302 do STJ e o
do CPC. Alega, ainda,
art. 927
que não se exige identidade de partes entre o caso concreto e os paradigmas e que a
decisão do TJMG violou a orientação consolidada desta Corte.
Documento eletrônico VDA52445487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:28
Código de Controle do Documento: 7f7f4afd-2408-468d-a7b8-fcff30d6d8cd

Conforme consta na decisão agravada, a reclamação, por sua natureza
excepcional e incidental, é instrumento vocacionado à preservação da competência
do STJ e à garantia da autoridade de seus julgados quando concretamente
desrespeitados, impondo aderência estrita entre o ato impugnado e decisão específica
desta Corte proferida no mesmo processo, envolvendo as mesmas partes. Também se
firmou que a reclamação não se presta à uniformização de jurisprudência, nem pode
ser utilizada como sucedâneo recursal para apontar contrariedade a súmulas ou
precedentes genéricos, desassociados de provimento jurisdicional do STJ aplicável
ao caso concreto.
Assim, não obstante as alegações de que haveria afronta à Súmula n. 302
do STJ e aos precedentes invocados, não há como afastar o fundamento de que a via
reclamatória exige demonstração de desrespeito a decisão específica do STJ
proferida no caso da parte reclamante, com identidade objetiva e subjetiva, o que não
se verifica. O uso da reclamação para resguardar tese genérica, sem aderência estrita
a provimento jurisdicional desta Corte no mesmo feito, não é admitido.
De igual modo, não prospera o recurso quanto ao argumento de que o
do CPC ampliaria o cabimento da reclamação para garantir a autoridade de
art. 927
precedentes obrigatórios sem a exigência de identidade de partes. A decisão
agravada bem consignou que a reclamação não é instrumento de uniformização de
jurisprudência, mas de tutela da competência e da autoridade de julgados do STJ,
inaplicável para discutir violação a súmulas e precedentes genéricos. Nesse contexto,
mantém-se a orientação consolidada, inclusive com suporte em julgados desta Corte.
Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: Rcl n. 45.646/SC e
Rcl n. 46.219/AP.
Documento eletrônico VDA52445487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:28
Código de Controle do Documento: 7f7f4afd-2408-468d-a7b8-fcff30d6d8cd

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52445487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:28
Código de Controle do Documento: 7f7f4afd-2408-468d-a7b8-fcff30d6d8cd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt na Rcl 49.420 / MG
Número Registro: 2025/0237925-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000245151824001 10000245151824005 19890187920258130000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : RAPHAEL ANGELO DE FREITAS NUNES
ADVOGADO
: RAPHAEL ANGELO DE FREITAS NUNES - MG220831
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAPHAEL ANGELO DE FREITAS NUNES
ADVOGADO
: RAPHAEL ANGELO DE FREITAS NUNES - MG220831
AGRAVADO
: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
RECLAMADO : ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA54082769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:39
Código de Controle do Documento: 16b9d0fa-0ca6-4f47-be93-c41250987d17

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:39
Código de Controle do Documento: 16b9d0fa-0ca6-4f47-be93-c41250987d17